Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-19.2020.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001266-19.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA (APELANTE), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (ASSISTENTE), GLEITON DUARTE DOS SANTOS (ASSISTENTE), GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA (VÍTIMA), LUDMILA AUGUSTA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 002.035.401-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001266-19.2020.8.11.0035

APELANTE: JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – PENA IGUAL A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001266-19.2020.8.11.0035

APELANTE: JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano de Araújo Pereira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto,
“uma vez que pesa em desfavor do recorrente apenas a sua condição de reincidente, [...], as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram analisadas de forma favorável a ele, [...] e a pena-base foi fixada no mínimo legal”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001266-19.2020.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA
, a prática do crime de
roubo contra o estabelecimento comercial de propriedade das vítimas Glebston Nunes de Almeida e Ludmila Augusta de Paula Almeida.

A denúncia está vazada nestes termos:

“
Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Garças”, localizado na Avenida Brasília, nº. 292, Bairro Vila Brasilândia, em Alto Garças/MT, o denunciando JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA subtraiu coisa móvel alheia , para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, consistente em aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de propriedade das vítimas Glebston Nunes de Almeida e Ludmila Augusta de Paula Almeida, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Auto de Apreensão (fl. 21), Boletins de Ocorrência (fls. 23/28), Relatório Policial (fls. 74/76), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, inclusive, pela própria confissão do acusado.

Conforme restou apurado nos autos, nas circunstâncias acima mencionadas as vítimas se preparavam para fechar seu estabelecimento comercial (Supermercado Garças) no final do expediente, quando foram surpreendidas pelo denunciando, que chegou ao local encapuzado e, com gestos efetuados por debaixo de sua blusa, anunciou que estava ali para roubar e, para tanto, possuía arma de fogo.

O inculpado ordenou que Glebston se deitasse no chão e posteriormente o amarrou. Destaca-se que durante essa ação o incriminado repetia incansavelmente que estava roubando a vítima porque ela já havia informado a Autoridade Policial sobre roubo anterior praticado por ele naquele mesmo supermercado, portanto, ameaçou o ofendido dizendo que ele lhe pagaria por isso.

Assim, em virtude de tais afirmações, aliado às características físicas, voz e maneira de se portar, as vítimas perceberam que se tratava de Juliano, pessoa conhecida na cidade pela prática de crimes patrimoniais.

Sublinha-se que a todo momento o denunciando insinuava estar sob a posse de arma de fogo com o intuito de intimidar as vítimas, mantendo-as sob sua vigilância e controle. Não satisfeito, para finalizar a empreitada criminosa, o denunciado ordeno que Glebston o levasse dali em seu próprio veículo, todavia, ao saírem do estabelecimento toparam com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, assim, assustado o inculpado saiu do carro e empreendeu fuga, levando consigo o dinheiro subtraído.

Diante destes fatos, a equipe da Polícia Militar efetuou diversas diligências com o objetivo de localizar o incriminado e no dia 14.12.2020, após receber informações de cidadãos altogarcences, logrou-se êxito em efetuar a prisão de Juliano e em recuperar a res furtiva.

Interrogado, o acusado confessou integralmente a prática delitiva, confirmando a versão das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência”.

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o réu é confesso e a irresignação defensiva se circunscreve à substituição do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“Atenta ao disposto no art. 68, caput, do diploma repressivo, passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto culpabilidade normal à espécie; que o agente possui maus antecedentes (sentença condenatória proferida nos autos de cód. 53053, em trâmite nesta Comarca, com trânsito em julgado em 20/08/2019), entretanto, para evitar bis in idem, postergo sua análise para a 2ª fase da dosimetria; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias estão abrangidas pela figura típica; as consequências não foram graves; o comportamento das vítimas não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim não há elementos para apuração da situação econômica do réu. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a existência da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), bem como da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Dessa forma, necessária a compensação entre a agravante do art. 61, inciso I, (reincidência) e a atenuante do art. 65, III, "d", (confissão espontânea) vez que ambas são preponderantes na forma do art. 67 do CP, desta feita, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual torno a pena definitiva em desfavor de JULIANO DE ARAUJO PEREIRA no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, a teor dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o FECHADO, tendo em vista a reincidência”- sic.

O apelo comporta acolhimento.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[1]
.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juízo sentenciante, a incidência da agravante do art. 61, I, CP, em razão de uma condenação anterior transitada em julgada
[2]
, sendo lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [fechado].

A despeito da reincidência do recorrente, reputo ser aplicável ao caso, a Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“[...] Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

“[...] A despeito de não ter sido desabonada nenhuma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a pena reclusiva fixada não alcance 4 (quatro) anos, a Jurisdição ordinária ressaltou a reincidência do Réu - o que justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário, conforme a interpretação conjunta dos arts.59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 2. Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...] (AgRg no HC 725.903/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“[...] É cabível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
. Incidência da Súmula 269 do STJ. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp 1969131/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

[...] Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese. (N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

“[...] Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).[...]” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, fixando o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda de
Juliano de Araújo Pereira.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[2]
PEP n. 0000089-08.2018.8.11.0035

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022